Tribunal: TJMT
Processo: 1040121-35.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS COSTA FERREIRA - CPF: 001.269.376-64 (RECORRENTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1040121-35.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

18.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

CARLOS COSTA FERREIRA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo promovente CARLOS COSTA FERREIRA objetiva seja refaturada as faturas correspondente aos meses as de Janeiro de 2021 - R$ 350,75 (trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos); Fevereiro de 2021 - R$ 336,41 (trezentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos); Abril de 2021 - R$ 635,61 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) e Maio de 2021 - R$ 310,27 (trezentos e dez reais e vinte e sete centavos), supostamente encontram-se acima de sua média de consumo. Postula também a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Não há como vislumbrar a irregularidade nas leituras realizadas na UC do promovente, tendo em vista que as cobranças realizadas pela empresa promovida refletem ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa promovida desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3.
Isso porque, ao analisar as faturas do promovente, referente aos meses impugnados, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela promovida, bem como é importante registrar que a única variação verificada se refere ao mês de abril/2021, o qual foi registrado em 511 kwh, contudo, verifica-se do histórico de consumo juntado nos autos, que a referida leitura corresponde ao consumo pelo período de 63 dias, uma vez que não houve a leitura referente ao consumo do mês de março/2021, senão vejamos:

4.
Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio do Recorrente, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

5.
Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa promovida a qual agiu no exercício regular de direito.

6.
Por tais considerações, não há como atender a pretensão do promovente, portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo do Recorrente.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno
a parte Recorrente
CARLOS COSTA FERREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023